Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0754483-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RODRIGO OTAVIO RIBEIRO HAGSTROM, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar a respeito da possibilidade de preclusão temporal no caso, uma vez que a decisão que determinou o rateio dos honorários advocatícios foi proferida em 29/08/2024 (Id. 209255937), cujo prazo recursal transcorreu "in albis". Ressalto que a decisão agravada (Id. 220153836) refere-se a um pedido de reconsideração, que não possui o condão de interromper o prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2025 16:35:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora